Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de paciente preso preventivamente desde 5/9/2024, pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 29, CP). A impetração sustenta excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, requerendo a revogação da medida com a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva; (ii) avaliar a presença dos requisitos legais e a fundamentação da medida cautelar extrema, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de excesso de prazo não prospera quando verificado que a instrução criminal foi encerrada, nos termos da Súmula 52 do STJ, e os autos aguardam a apresentação de alegações finais.
O prazo legal para formação da culpa deve ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do caso e a regular tramitação do feito, sem indicativos de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, diante do modus operandi do crime, praticado com grave ameaça, violência e em concurso de agentes.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta, por si só, a necessidade de segregação cautelar, quando presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.
A decisão judicial que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com revisão periódica conforme exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.
A pena cominada ao delito imputado ao paciente supera o limite de 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo os requisitos do art. 313 do CPP para a adoção da medida cautelar extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.
A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presente a materialidade delitiva, indícios de autoria e necessidade da medida para a garantia da ordem pública, devidamente fundamentada em decisão judicial.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogação da prisão preventiva se os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP permanecem presentes.